Tribunal: TJDFT
Processo: 0739441-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739441-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALOISIO SEVERINO MARTH SANTOS DE AZEVEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça pleiteado, a exemplo da juntada de extratos bancários, na forma do que dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ao ensejo, diante da natureza da tutela pretendida, determino à autoridade apontada como coatora a exibição do documento por meio do qual se recusa a conceder ao impetrante a realização dos exames e procedimentos médicos indicados na inicial, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 6°, § 1°, da Lei n° 12.016/2009. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator